Tribunal: TCU
Processo: 039.197/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Ato de admissão.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida do ato de admissão de Bráulio Lins de Medeiros Maia, emitido pelo Banco do Brasil e submetido a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §1o, e 262, §2o, do Regimento Interno/TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rever de ofício o Acórdão 5304/2023-TCU-Primeira Câmara , passando a considerar ilegal o ato de admissão de Bráulio Lins de Medeiros Maia, com recusa de registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé até a data da ciência do presente acórdão pelo Banco do Brasil, com base no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Banco do Brasil que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando a este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas; 9.3.2. emita novo ato de admissão, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o a este Tribunal no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. informe ao interessado que: 9.3.3.1. poderá optar entre um dos cargos indevidamente acumulados; 9.3.3.2. em caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo órgão de origem. 9.3.4. comunique imediatamente ao interessado o teor da presente deliberação.